Tribunal: TJMT
Processo: 1024896-44.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024896-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOELE KRAHN - CPF: 037.678.029-02 (ADVOGADO), R L A GONCALVES AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.717.118/0001-37 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TCC – DESCUMPRIMENTO – NÃO DEMONSTRADO – MULTA – INDEVIDA – PROVIMENTO.

Em vista de a parte agravante ter comprovado o cumprimento da obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta – TCC –, firmado com o órgão ambiental, mostra-se indevida a aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica RLA Gonçalves Agropecuária Ltda., contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, por ela apresentada, em face da Ação de Execução de Termo de Ajustamento de Conduta, proposta pelo Recorrido, mas a condenou a pagamento de multa, por descumprimento do TAC, no valor de R$ 1.855.292,94 (um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos).

A Agravante alega que o
parquet
e o Juízo singular se equivocaram, quanto à data de cumprimento da obrigação, constante do TAC, já que, no momento da assinatura deste, apresentou a inscrição no CAR e a adesão da Fazenda Prata ao Programa de Regularização Ambiental – PRA – que ocorreu em 03/10/2017 e, não, no ano de 2020, como salientado no
decisum
recorrido.

Aduz que o “recibo de inscrição” gerou falsa impressão de que as alterações somente ocorreram em 2020, visto que todas as vezes que atende uma solicitação do órgão ambiental, é gerado um novo recibo.

Salienta que, ao apresentar a Objeção de Pré-executividade, juntou apenas o último recibo, o que levou a conclusão de que a obrigação somente foi cumprida naquele ano.

Defende a nulidade da multa, uma vez que o TAC estabelece que esta não seria aplicada, em caso de atraso, decorrente da culpa exclusiva da Administração Pública (Cláusula Quinta, parágrafo único).

Enfatiza que não houve constituição em mora e que o valor da multa é exorbitante, devendo ser reduzido, caso mantido o entendimento.

Ao final, postulou a suspensão da decisão recorrida, já que preencheu os requisitos legais exigidos.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (id. 153937676, págs. 01/06).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, defendendo o seu desprovimento (id. 156302694, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 157380190, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela RLA Gonçalves Agropecuária Ltda., contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, por ela apresentada, em face da Ação de Execução de Termo de Ajustamento de Conduta, proposta pelo Recorrido, mas a condenou a pagamento de multa, por descumprimento do TAC, no valor de R$ 1.855.292,94 (um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos).

Denota-se do caderno processual que o Ministério Público Estadual, no ano de 2017, firmou com Aroldo Augusto Gonçalves, o Termo de Ajustamento de Conduta, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
– Os Compromissários apresentam nesta data o Comprovante de Adesão ao SIMCAR da propriedade rural
FAZENDA PRATA
(matrículas n.ºs 17125, 17126, 17127, 17128 e 17129 do RGI de Paranatinga-MT), e se obrigam a, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura deste ajuste, promover junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA) tudo quanto seja necessário à adesão ao Programa de Regularização Ambiental de Mato Grosso — PRA-MT, providenciando durante o seu trâmite o Cadastro Ambiental Rural (CAR), eventual Proposta de Compensação de Reserva Legal, o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), Termo de Compromisso e Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF), nos prazos discriminados no Decreto 1256 de 01 de novembro de 2017 e Lei Complementar n.° 592 de 2017, encaminhando ao Ministério Público o comprovante do cumprimento de todas as etapas e a licença ambiental no prazo de 02 (dois) anos.

CLÁUSULA SEGUNDA
– Os Compromissários se obrigam à prestação de obrigação de não fazer, consistente em absterem-se de realizar qualquer espécie de desmatamento/queimada/dano no local dos fatos, qual seja,
FAZENDA PRATA
, município de Paranatinga-MT, causadora de degradação ambiental ou extrair qualquer espécie de matéria-prima vegetal, animal ou mineral da área referida, sem a licença ambiental do órgão competente e/ou decisão judicial autorizativa.

CLÁUSULA TERCEIRA
– Os compromissários se comprometem, a título de dano ambiental diagnosticado no relatório do CAOP-MPMT incluso nos autos do procedimento de SIMP 000011-095/2017, a efetuar o pagamento no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), sendo que o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil) será efetuado no dia 14.11.2017, e o restante em cinco parcelas iguais no valor de R$ 20.000,00, a vencerem no sétimo dia dos meses subsequentes, em favor do INSTITUTO DE PESQUISA ETNO AMBIENTAL DO XINGU — IPEAX, CNPJ: 07.281.382/0001-18, Agência 1319-6, conta-corrente 13.865-7, Banco do Brasil, para desenvolvimento de projetos ambientais, devendo serem fornecidos os respectivos comprovantes do pagamento, no prazo 05 (cinco) dias após o depósito/transferência ao Ministério Público.

Parágrafo primeiro
– A entidade beneficiada terá 30 (trinta dias) para apresentar ao Ministério Público projeto para a destinação dos recursos, com cronograma de desembolso, devendo prestar contas das ações do projeto no prazo de 30 (trinta) a partir do empenho da última parcela do presente Termo de Ajustamento de Conduta.

Parágrafo segundo
– Considerando que recentemente caiu um raio sobre uma oca da comunidade indígena Tuatuari, que resultou em incêndio, o qual destruiu toda a estrutura da oca e tudo o que havia dentro, a primeira parcela supramencionada (14/11/2017) deverá ser entregue ao cacique da aldeia Ipavu (Aritana Yawalapiti) ou quem o represente, devendo este empregar o valor no socorro da família atingida pelo incidente, prestando contas em 30 (trinta) dias ao Ministério Público.

CLÁUSULA QUARTA
– Ante a assunção das obrigações acima, o Ministério Público requererá, imediatamente após a subscrição do ajuste, a homologação do acordo e a suspensão o processo de execução sob o Código n.° 51006, da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, até o efetivo cumprimento de suas cláusulas, quando então pleiteará a plena extinção do feito. E, quantos aos procedimentos Simps n.° 001800-042/2017 e 00011-095/2017 os mesmos serão extintos e juntados nos autos da ação supramencionada.

CLÁUSULA QUINTA
– O não cumprimento das obrigações aqui assumidas pelos Compromissários, nos prazos e forma aqui fixados, implicará no pagamento de multa diária correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, até a satisfação integral do encargo aqui assumido.

Parágrafo Único
: A multa não incidirá se o atraso ou inadimplemento total de algumas das cláusulas do presente termo de ajustamento de conduta decorrer de culpa exclusiva da administração pública (SEMA, IBAMA, etc).

CLÁUSULA SEXTA
– O descumprimento da cláusula segunda do presente termo pelos Compromissários, incide em multa específica de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

CLÁUSULA SÉTIMA
– Considerando que o inciso VI do artigo 917 do Código de Processo Civil possibilita a discussão de qualquer matéria que seja lícita discutir em sede de ação de conhecimento, com fundamento no artigo 190 do mesmo código, fica estipulado que, em sendo o presente termo de ajustamento de conduta executado judicialmente, e acaso em sede de embargos seja requerido e deferido pedido de perícia, os honorários e demais custas correrão todos por conta dos Compromissários.

As partes poderão, a qualquer tempo, diante de novas informações ou se assim as circunstâncias exigirem, retificar ou complementar este compromisso.

Estando assim ajustadas suas condutas, após lido e achado conforme, assinam a representante do Ministério Público e Compromissário o presente termo em duas vias de igual teor.

Paranatinga-MT, 07 de novembro de 2017.

O acordo foi homologado pelo Juízo singular (id. 152701186, pág. 102).

A parte do acordo, referente ao pagamento dos valores acordados, foi devidamente cumprida pela empresa Recorrente (id. 152701186, págs. 105/110).

O Ministério Público salienta que a SEMA juntou documentos que informam o não cumprimento do previsto na Cláusula Primeira do TAC, requerendo que a empresa Agravante fosse intimada a comprovar o cumprimento do acordo (id. id. 152701186, págs. 122/124).

A pessoa jurídica apresentou documentação demonstrando a inscrição no CAR e afirma que cumpriu o acordado (id. 152701186, págs. 130/131).

A SEMA/MT informou que a referida empresa possuía o SIMCAR e que estava aguardando complementação do interessado (id. 152701186, pág. 146).

Após o Magistrado deferir o pedido de intimação da empresa a comprovar a regularidade do SIMCAR, junto à SEMA/MT, devendo cumprir integralmente a cláusula primeira do TAC, a pessoa jurídica RLA Gonçalves Agropecuária Ltda. apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo, entre outras coisas, que cumpriu a obrigação (id. 152701187, págs. 69/81).

Ouvido o Ministério Público, este afirmou que houve o descumprimento das obrigações assumidas, já que a regularização da propriedade somente ocorreu no ano de 2020 (id. 152701187, págs. 102/103) e apresentou cálculo da multa, no valor de R$
1.855.292,94 (um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos) (id. 152701187, pág. 105).

O Magistrado
a quo
acolheu, em parte, a Objeção, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Assim, acolho em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer o cumprimento da Cláusula Primeira do Termo de Ajustamento de Conduta referente a regularidade ambiental da Fazenda Prata, porém considerando que ocorreu fora do período livremente convencionado, condeno o executado ao pagamento da multa diária estipulado na Cláusula Quinta do Termo de Ajustamento de Conduta ao qual remontam a importância de R$ R$ 1.855.292,94 (Um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos).

Fixo o prazo de 15 dias para o seu pagamento.

Contra essa decisão, insurge-se a Recorrente.

Da análise da documentação constante do caderno processual e os argumentos esposados pela Recorrente, observo que houve comprovação de que a propriedade rural, denominada Fazenda Prata, está inscrita no CAR e que houve a adesão ao PRA, já no ano de 2017 (id. 152701187, pág. 95).

Da mesma forma, ficou comprovado que, no ano de 2017, o CAR foi retificado e que sua análise não foi concluída pela SEMA, até a presente data, porém continua com o status de “Ativo”.

Ademais, conforme demonstrado nos autos, todas as vezes que são atendidas as determinações da SEMA/MT, há alteração no campo “Data da Situação”, mas isso não significa, no meu entendimento, que o cumprimento da obrigação, inserta na Cláusula Primeira, tenha ocorrido somente na data ali informada, porque a finalização do processo administrativo não depende da Recorrente.

Anoto que, nos anos de 2017 e 2018, foram gerados novos recibos, com “Data de Situação” diferente, mas que não foram juntados na Objeção de Pré-executividade, o que deu a impressão que somente em 2020 a obrigação fora cumprida.

Não há desconsiderar que a Recorrente vem atendendo as determinações da SEMA/MT e o CAR não fora finalizado devido à sua complexidade e, até mesmo por morosidade, do órgão ambiental.

Sendo assim, em virtude do previsto no Parágrafo Único da Cláusula Quinta, não deve incidir multa, quando o atraso ocorrer por culpa da Administração Pública. Veja-se:

Parágrafo Único:
A multa não incidirá se o atraso ou inadimplemento total de algumas das cláusulas do presente termo de ajustamento de conduta decorrer de culpa exclusiva da administração pública
(
SEMA
, IBAMA, etc). (Destaquei).

Não há desconsiderar que o
artigo 3
o
, do referido Decreto Estadual n. 1.491/2018 que regulamentou a
Lei n. 592/2017,
não deixa dúvidas de que o PRAD somente poderá ser apresentado depois de a SEMA/MT analisar o CAR. Veja-se:

Art. 3º -
Após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR
e registro da área de reserva legal no SIMCAR,
o processo seguirá para a regularização ambiental
quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária. (Negritei).

Por tais considerações, o provimento do Recurso, para afastar a aplicação da multa, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa RLA Gonçalves Agropecuária Ltda., para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, afastar a multa aplicada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023